Tribunal: TJSP
Processo: 2183847-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Indeferimento da tutela, tendente a reduzir os valores da mensalidade, em suposta desconformidade com condições dos contratos vigentes à época do vínculo empregatício. Falta de evidência, por ora, acerca dos reais valores praticados para os funcionários ativos e inativos, bem como da cota parte assumida pela ex-empregadora. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Indeferimento da tutela, tendente a reduzir os valores da mensalidade, em suposta desconformidade com condições dos contratos vigentes à época do vínculo empregatício. Falta de evidência, por ora, acerca dos reais valores praticados para os funcionários ativos e inativos, bem como da cota parte assumida pela ex-empregadora. Não configurada a hipótese do artigo 300 do CPC. Necessária prévia oitiva da parte contrária e maior elastério probatório, para análise do mérito, pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. AGRAVO DESPROVIDO.